Tribunal: TJSP
Processo: 1501113-65.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal – Descabimento – Destinação da droga que se extrai de forma firme e segura diante não só da prova oral, como da apreensão de outros petrechos do tráfico – Dosimetria – Pleito para redução máxima das penas – Insuficiência – A

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal – Descabimento – Destinação da droga que se extrai de forma firme e segura diante não só da prova oral, como da apreensão de outros petrechos do tráfico – Dosimetria – Pleito para redução máxima das penas – Insuficiência – A quantidade de drogas e demais circunstâncias do crime indicariam, inclusive, o afastamento do benefício – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501113-65.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
CAIQUE ROBERTO DE MENDONÇA DESTRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
2
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545
Origem: 1a Vara Criminal/Bragança Paulista
Magistrada: Dra. Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Apelante: CAIQUE ROBERTO DE MENDONÇA DESTRO
Apelado: Ministério Público
Voto no 40146
APELAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos
Desclassificação para a conduta de porte para consumo
pessoal
Descabimento
Destinação da droga que se
extrai de forma firme e segura diante não só da prova oral,
como da apreensão de outros petrechos do tráfico

Dosimetria
Pleito para redução máxima das penas

Insuficiência
A quantidade de drogas e demais
circunstâncias do crime indicariam, inclusive, o afastamento
do benefício Recurso defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por CAIQUE ROBERTO DE MENDONÇA DESTRO contra a r.
sentença de fls. 187/192 que o condenou por incursão ao art.
33, caput, c.c. § 4o, da Lei 11.343/06, a pena de 02 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos
por prestação de serviços à comunidade cumulada com
pagamento de 01 salário mínimo, mais 250 dias-multa, no
piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que no
dia 09 de setembro de 2019, às 18h15, CAIQUE ROBERTO DE
MENDONÇA DESTRO trazia consigo, para consumo de
terceiros e fornecimento alheio, 07 grandes porções de
maconha, pesando cerca de 390g, além da quantia de R$
100,00, 01 balança pequena e 01 rolo de papel filme envolvendo,
ainda, a adolescente Raissa Victoria Gonçalves Lopes. Segundo
apurado, policiais civis, em razão de denúncia anônima indicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
3
um veículo que o réu estaria utilizando para entrega de drogas,
abordaram o automóvel ocupado por CAIQUE e pela
adolescente, oportunidade em que o primeiro confessou que
estava de posse de drogas, pegou uma sacola plástica com 05
“tabletes” de maconha e os entregou. Em sua residência, de
outro lado, os policiais encontraram mais 02 “tabletes” da
mesma droga no armário da cozinha, junto com os R$ 100,00
reais encontrando, ainda, a balança e o rolo de filme plástico
(fls. 01/03).
Inconformado, busca a desclassificação
para porte para consumo próprio ou, alternativamente,
aplicação do redutor máximo da pena em razão da figura
privilegiada diante da pequena quantidade de drogas que “Um
casal a consumiria em poucas semanas” (sic) (fls. 204/211).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 215/218),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 229/237).
Relatei.
A
materialidade,
indiscutível,
vem
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 19/20) e
de constatação provisória (fls. 21/22), bem como pelo laudo
pericial definitivo (fls. 54/55).
A autoria é por igual incontestável, tanto
que a combativa defesa busca, somente, a desclassificação da
conduta para a de mera posse/porte para consumo próprio.
Sem razão, contudo, data maxima venia.
Leandro José Barbosa e Hamilton de Souza
Junior informaram que movidos por denúncia anônima indicando
que o réu estaria num GM/Corsa e faria uma entrega de drogas
por volta das 18hs, no estacionamento do Supermercado União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
4
para lá se dirigiram e, ao avistarem o carro com 2 ocupantes
o apelante e a adolescente Raissa Victoria Gonçalves Lopes,
efetuaram abordagem durante a qual o primeiro confessou
estar na posse de entorpecentes e, pegando uma sacola
plástica que estava no chão do veículo, próximo ao console e ao
câmbio, entregou 5 tabletes de maconha e, depois, na casa
dele, mais 2 tabletes da mesma droga, que estavam no armário
da cozinha junto com quantia em dinheiro, um rolo de plástico e
uma balança digital (fls. 06 e 07).
Em
juízo
Hamilton
confirmou
terem
recebido informação de que uma pessoa, sem citar nome, se
dirigiria a determinado local num GM/Corsa verde para
entregar drogas e, por isso, ao avistar o carro ingressando no
estacionamento, ocupado por um casal, efetuaram abordagem
durante a qual o réu tirou drogas debaixo de seu banco (5
pedaços de maconha) e lhes entregou e, posteriormente, na
casa dele, encontraram mais 2 pedaços da mesma droga,
semelhantes, uma balança digital e um rolo de papel plástico,
que estavam no armário do quarto do casal. O réu estava
acompanhado da cunhada adolescente que alegou não saber que
ele estava com drogas e, informalmente, admitiu que faria
entrega a uma terceira pessoa, embora na Delegacia tenha
permanecido calado, apenas isentando sua cunhada. Relatou,
por fim, que foi ele quem indicou endereço e franqueou a
entrada na casa em que mora com a irmã da adolescente, num
mesmo terreno.
Ao MP explicou que a denúncia chegou por
telefone e não foi formalizada e que, no supermercado, ao
avistar o veículo com as características citadas, como estava
apenas com um policial ao seu lado, resolveu efetuar a
abordagem, sem esperar eventual entrega. Disse, ainda, que as
embalagens
encontradas
no
carro
eram
idênticas
as
encontradas na casa.
À defesa repetiu que a denúncia chegou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
5
telefone, não lembrando se o réu usava roupa de algum local de
trabalho, tendo apurado, contudo, que ele trabalhava. Disse que
a abordagem foi à tarde, entre as 17hs e 18hs e que a denúncia
chegou pouco antes. A adolescente, no momento em que as
drogas foram encontradas no carro, aparentava estar com
medo, não se lembrando dela ter dito que CAIQUE fosse
usuário.
Leandro, confirmando a narrativa do colega
de instituição, explicou ter recebido denúncia telefônica de que
um indivíduo conduzindo um GM/Corsa verde faria entrega de
drogas no estacionamento de um estacionamento e, ao
perceber sua chegada, efetuaram abordagem durante a qual o
próprio réu retirou 5 porções de maconha debaixo de seu
banco, que admitiu iria vender para terceiro, sem conhecimento
da adolescente que o acompanhava. Repetiu, ainda, que na casa
dele havia mais 2 porções, totalizando cerca de 400g de
maconha, dinheiro e 1 balança digital. A adolescente, assustada,
negou saber que ele iria vender a droga. Disse que o réu, depois
de indicar sua residência, apontou o local em que o restante das
drogas e materiais estavam.
À defesa disse que o réu não se declarou
usuário, mas ao contrário, explicou que iria receber uma
comissão pela venda, não se lembrando se estava com roupas de
trabalho, embora lhe tenham dito que trabalhava. Explicou que
a denúncia indicava que seria feita uma venda, mas não para
quem, nem detalhes do condutor do carro descrito. Reafirmou,
ainda, que as drogas estavam embaladas do mesmo modo no
carro e na casa.
Rarissa Victoria Goncalves Lopes, então
com 14 anos de idade, informou morar no mesmo terreno de
seu cunhado CAIQUE, embora cada um numa casa e que, no dia
dos fatos, pediu uma carona para voltar para casa quando, no
caminho, o réu disse que precisava comprar leite para o filho
Artur e, quando entraram no estacionamento do Supermercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
6
União, foram abordados por Policiais Civis, oportunidade em
que, ao ser questionado sobre drogas, CAIQUE pegou uma
sacola plástica que estava embaixo do banco do motorista e
entregou aos policiais. Contou que na sequência foram para a
casa de seu cunhado onde os policiais localizaram maconha que
era para o consumo dele e de sua irmã, negando saber que ele
fizesse tráfico, pois trabalha e é boa pessoa (fls. 08).
Jonas William de Godoi soube da prisão por
meio do próprio cunhado, que conhece desde a infância e que
lhe contou ter ido ao mercado com drogas para seu consumo.
Disse que ele fuma maconha há bastante tempo, já o tendo
visto consumindo e, pelo que vê nos olhos, acredita que ele
consome diariamente. Na época dos fatos o réu era entregador
de marmitas e hoje trabalham juntos, numa borracharia.
Afirmou, por fim, que o réu nunca fez tratamento e que o carro
é dele.
À defesa confirmou que o réu trabalhava
numa estufa à época dos fatos e que a esposa do réu Pamela,
também consome maconha e, ao MP, explicou ter visto o casal
usando maconha no quintal da casa deles ou na sua casa, mas
nunca na rua ou num estacionamento de supermercado.
Roberta afirmou que seu irmão e a esposa
dele são usuários de maconha há tempos, não sabendo do
envolvimento dele com o tráfico. Não sabe quanto ele consome,
mas diz que não é pouco, embora nunca tenha sido internado ou
se tratado. Não sabe onde ele comprava drogas. À Defesa
disse que já desconfiava do consumo de maconha por seu irmão
desde que ele tinha 14 anos, já o tendo com a esposa
consumindo. Ao MP disse ter visto ambos usando drogas no
quintal da casa dele, mas nunca fora, até porque seu círculo de
amizade não é o mesmo dele.
Diogo de Almeida Tavares, amigo do réu há
cerca de 20 anos, desde 1995, soube que ele usava drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
7
porque uma única vez, quando saíram para dar uma volta a pé,
ele fumou um cigarro. À Defesa explicou que eram vizinhos até
pouco tempo e, embora frequentasse a casa dele, nunca o viu
usando drogas lá, não sabendo, ainda, se Pamela também usa
entorpecentes.
Silente na fase administrativa, em juízo o
réu afirmou ser mero usuário de drogas e, como a que tinha em
casa estava acabando e havia recém recebido seu salário,
passou em casa e deixou R$ 100,00 para sua amásia, indo à
“biqueira” onde comprou a maconha por R$ 400,00 e, na
sequência, foi ao supermercado comprar leite e “mistura”.
Disse que no caminho do mercado viu sua cunhada adolescente
e lhe ofereceu carona, negando ter admitido aos policiais que
pretendia vender o entorpecente.
Ao MP disse que embora tivesse maconha,
como era pouca, foi buscar mais, para não precisar ir sempre,
explicando que a anterior havia comprado 2 meses antes e não
estava embalada, como afirmaram os policiais, pois costuma
guardar em potes de vidro.
À Defesa disse que na Delegacia não tinha
advogado o acompanhando e que sua esposa vende salgados faz
quase 5 anos, desde que a conheceu pelo facebook, quando ela
já fumava maconha.
Diante de tal panorama não há dúvidas
sobre o destino que daria aos entorpecentes, ficando sua
alegação de ser mero usuário enfraquecida pelos testemunhos
de seus amigos e familiares.
Lembre-se que Jonas alegou já ter visto
seu cunhado fumando maconha no quintal com Pamela e que,
pelo que vê nos olhos de seu colega de trabalho, acredita que
ele consuma todos os dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
8
Roberta, por seu turno, disse desconfiar
que seu irmão fumava maconha desde os 14 anos, também tendo
visto ele e a esposa Pamela consumindo no quintal da casa dele.
Diogo, por fim, amigo do réu há mais de 20
anos e frequentador da casa dele, afirmou tê-lo visto uma única
vez, na rua, fumar um cigarro de maconha, não sabendo sequer
se a esposa dele é também usuária.
Não há certeza, portanto, sequer, da
condição do réu como usuário, até porque sua própria amásia ou
o pai dela, seu sogro, com quem divide o quintal no qual alguns
dizem que o casal costuma fumar maconha, vieram a juízo
confirmar tal alegação que, de resto, seria insuficiente para
macular a firme e segura prova dos autos.
Isso porque, ainda que fosse usuário,
condição que, repita-se, não ficou demonstrada à saciedade,
não é incomum que usuários atuem também no tráfico, inclusive
como meio para sustento de seu vício.
Pouco crível, de outro lado, que tendo em
casa 2 tabletes de maconha, que alegou ter comprado fazia 2
meses, necessitasse sair para adquirir mais entorpecente para
consumo próprio.
Ora, se havia comprado 2 meses antes e
ainda tinha drogas consigo, certamente tal quantidade não
acabaria naquele dia, sendo incomum, de qualquer modo, um
mero usuário ter consigo tamanha quantidade que até ser
consumida poderia perder as características psicotrópicas,
tornando inócuo seu consumo.
E, de qualquer modo, os policiais civis, que
não conheciam anteriormente o réu e, por isso, razão alguma
teriam para mentir, foram uníssonos em informar terem
abordado o réu depois de denúncia indicando o local em que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
9
transacionaria drogas com terceiro, ambos relatando a
admissão informal sobre a traficância e, ainda, que as drogas
que tinha no carro estavam com embalagem idêntica às
encontradas em sua casa.
Com efeito, tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade
na conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e como forma de
acusados se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, ao invés de ser aceito, deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais
que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida
como regra, sendo certo que se trata de exceções, às quais,
demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos
somente podem ser afastados se demonstrada eventual
irregularidade ou interesse particular na condenação do
acusado, o que não se deu no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função
de proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por
sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência
neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
10
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73518/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios condutores, responsáveis
pela prisão em flagrante?
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em
que a fala dos servidores acaba sendo determinante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
11
condenação.
Portanto, ainda que o réu negue a prática do
crime, a Justiça não pode fechar os olhos para as evidências
dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às
artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Pelas provas colhidas, restou devidamente
comprovado que o réu guardava em casa e trazia consigo
entorpecentes para fins de tráfico, descabendo falar-se em
posse ou porte para consumo pessoal.
Na dosagem das penas, partindo da base
mínima, a culta magistrada sentenciante foi benevolente ao
admitir a figura privilegiada malgrado a grande quantidade de
drogas encontradas, que impedem a aplicação da fração máxima
como pleiteado pela combativa defesa.
Oportuno observar que a nova Lei de
Drogas, ao mesmo tempo em que majorou a pena mínima de 03
para 05 anos de reclusão para o tráfico de drogas,
representando um recrudescimento, também trouxe uma causa
de diminuição à pena aplicada ao tráfico, revelando-se, nesse
sentido, mais benéfica ao réu.
Contudo, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode participar de
organizações criminosas.
O
quantum
da
causa
de
diminuição,
evidentemente, não é automático, sendo que a Lei dá
alternativas ao Magistrado para fixação de tal valor.
Frise-se que o parágrafo 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/06 emprega o termo “poderão”, o que seguramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
12
indica não ser obrigatória a redução.
Nesse sentido:
“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que
as penas poderão ser reduzidas, o que faculta ao
juiz sua concessão, após a análise do caso concreto,
respeitado o princípio da individualização da pena.
Na hipótese, a quantidade de droga apreendida,
aliada aos informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao
fato de o apelante ter sido preso em companhia de
usuários de drogas, demonstram a conduta social e
a personalidade do agente voltada para o crime.
Tais circunstâncias impedem a concessão do
redutor, já que o apelante não pode ser considerado
pequeno
traficante”
(TJSP,
Ap.990.08.078177-4, 9a Câmara, Rel. Galvão
Bueno, j. 29/01/2009).
Passado tal momento, caberá ao julgador
eleger a fração, sendo impossível imaginar que apenas por ser o
agente primário e de bons antecedentes, e não ter
envolvimento em organização criminosa, a diminuição será a
máxima.
Se assim fosse, toda diminuição seria
máxima, posto que somente tem direito ao privilégio quem é
primário, com bons antecedentes e sem envolvimento com
organizações criminosas.
Ou
seja,
bastaria
ter
direito
para,
automaticamente, ser contemplado com a diminuição máxima, o
que não tem qualquer base legal, até porque a Lei, como é
sabido, não tem palavras inúteis, e ela própria estabelece uma
gradação destes valores.
Entre os fatores a serem sopesados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
13
tal gradação, inegavelmente, estão a quantidade e natureza das
drogas, além das condições objetivas do tráfico.
No caso dos autos, o réu foi surpreendido
com cerca de 400g de maconha, sendo a traficância por ele
praticada capaz de atingir elevado número de usuário e
viciados.
Assim, à luz das peculiaridades do caso em
tela, em que pese a primariedade e os bons antecedentes do
recorrente, é inegável que as circunstâncias do delito impedem
a aplicação do redutor máximo previsto no §4o, do artigo 33,
da Lei 11.343/06.
Inclusive, a aplicação da redução máxima no
presente caso certamente dar-se-ia em grave afronta ao
princípio da individualização das penas.
Além disso, há forte indício da dedicação
do acusado à atividade criminosa, já que não é confiada
tamanha quantidade de entorpecentes à pessoa que pratica a
vil mercancia pela primeira vez.
Portanto,
repise-se,
a
despeito
do
entendimento declarado no juízo a quo sobre o preenchimento
dos requisitos para a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas, inviável sua aplicação
no patamar máximo, mostrando-se suficiente a fração eleita.
Beneficiado, ainda, com o regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, não
tem o réu do que reclamar.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta, mantendo a condenação de CAIQUE
ROBERTO DE MENDONÇA DESTRO por incursão ao art. 33,
caput, c.c. § 4o, da Lei 11.343/06, a pena de 02 anos e 06 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501113-65.2019.8.26.0545 -Voto no 40146 - RA
14
de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por
prestação de serviços à comunidade cumulada com pagamento
de 01 salário mínimo, mais 250 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator